Tribunal: TJES
Processo: 0009519-85.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelos devedores no cumprimento de sentença decorrente de ação de rescisão contratual. O contrato em questão envolvia a permuta de imóveis situados em Vila Velha e Vitória/ES, e os embargantes alegaram impossibilidade de transferência do bem por construção irregular. Requereram também pagamento de aluguéis e revisão do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a construção de edícula no imóvel comprometeu sua regularização, justificando o inadimplemento contratual dos embargantes; (ii) estabelecer a adequação da taxa de fruição fixada na sentença; e (iii) analisar eventual excesso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado na ação de rescisão contratual já estabeleceu que a responsabilidade pela impossibilidade de transferência do imóvel decorreu da ausência de desmembramento pelos embargantes, e não de modificações promovidas pelas embargadas.

O laudo pericial atestou que a edícula construída no imóvel é benfeitoria passível de regularização e que não há nexo causal entre essa construção e a impossibilidade de registro do desmembramento.

Os embargantes se mantiveram inertes diante da disponibilização das chaves do imóvel, caracterizando desídia em mitigar seus próprios prejuízos, nos termos da teoria do
duty to mitigate the loss
.

A fixação da taxa de fruição no valor de R$ 2.300,00 mensais teve respaldo no laudo pericial, que considerou o valor de mercado do imóvel, inexistindo prova de que a quantia seja excessiva.

A alegação de excesso de penhora deve ser analisada no âmbito do processo de execução, após a apuração definitiva do valor devido.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por ausência de análise de todas as questões suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de DANIEL ANTONIO FARIA
E
OUTRO conhecido e improvido. Recurso de SARAH MERCON VARGAS
E
OUTROS conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A construção de benfeitorias no imóvel objeto de permuta não impede sua regularização quando há possibilidade de adequação junto ao órgão competente.

A taxa de fruição fixada com base em laudo pericial deve ser mantida, salvo demonstração de erro técnico ou de onerosidade excessiva.

O excesso de penhora deve ser analisado no processo de execução, após a definição do montante exato devido.

A decisão judicial é válida quando suficientemente fundamentada, ainda que não responda individualmente a todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 100; 489. CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.112.416/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/05/2009.

TJES, Apelação Cível n. 0042718-58.2011.8.08.0024, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 08/03/2024.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5011813-71.2022.8.08.0000, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 05/04/2023.

TJES, Apelação Cível n. 0040948-93.2012.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 30/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009519-85.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ANTONIO FARIA e outros

APELADO: SARAH MERCON VARGAS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Daniel Antonio Faria e outra e, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso de Deborah Merçon Vargas Zamprogno Loureiro e outras, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ambas as partes, eis que irresignados com a sentença fls. 1284/1292 (pág. 13/21 do vol. 05, parte 17), integrada pela decisão ID 9600494 e 9600502, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, acolheu parcialmente os pedidos iniciais nos autos dos embargos à execução, para o fim de delimitar o período de fruição do imóvel pelas Embargadas, como sendo de 15/05/2008 a 31/07/2009, e ainda, fixando o aluguel mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), devidos da citação. Ademais, fixou as custas e honorários
pro rata
, na proporção de 30% para os autores e 70% para os requeridos; considerando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões, ID 9600504,
DANIEL ANTONIO FARIA E OUTRO
, pugnam pela reforma da sentença, visando o pagamento pelas embargadas/recorridas de despesas com reforma do imóvel e compensação pelos valores gastos pelo embargante/recorrente; pretende a atualização dos valores indicados pelo Perito a título de reforma, aluguéis/perdas e danos devidos; requer a reforma da sentença para seja determinada a baixa das penhoras nos imóveis em excesso, vez que apenas o imóvel matrícula 6.719 do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício 1ª Zona de Vila Velha, é capaz de satisfazer eventual execução; requer a revogação da assistência judiciária gratuita deferida às recorridas, por fim, a inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas suas razões, ID 9600508,
LILIAN RODRIGUES LEITÃO E OUTROS
, pretende a nulidade da sentença, por suposta omissão quanto aos limites da coisa julgada, quanto a devolução do imóvel de Vila Velha sem a edícula construída considerada benfeitoria no valor de R$ 72.019,73; por fim, quanto a recusa injustificada de recebimento das chaves de Vila Velha em 26/08/2008 e aplicação do artigo 384, do Cód. Civil.

Adiante, pugna pela reforma da sentença, para seja declarada a inépcia da petição inicial nos termos do artigo 319, IV, do CPC; sejam rejeitados os embargos à execução, por ausência de condição de procedibilidade; alega imputação de obrigação indefinida que possui limitação no artigo 741 do CPC/73; seja considerada a construção da edícula como benfeitoria avaliada no valor de R$ 72.019,73; por fim, contestam o arbitramento de R$ 2.300,00, mensais, a título de aluguéis pelo período de 15/05/2008 a 31/07/2009.

Contrarrazões, ID 9600513 e 9600515, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO BAPTISTA DA CUNHA NETO:-

Cumprimento a todos na pessoa do senhor Relator, ilustre Desembargador Robson. Boa tarde aos colegas, componentes.

A questão aqui, eu tentarei ser bem objetivo, por mais que seja um processo em que nós estamos já há quase 20 anos, a origem dele. Esse processo trata-se de um embargos à execução, em uma ação de rescisão contratual de permuta; permuta com torna.

Na origem deste processo, o meu cliente, na permuta, ele foi instado a entregar uma casa em Vila Velha, Praia da Costa, e receber o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), enquanto recebia em permuta um imóvel em Vitória.

Ocorre que, naquela época dos fatos, o meu cliente, que era o causídico, inclusive, ele acabou por, quando ser citado, apresentar uma petição requerendo uma audiência de conciliação, tentando velar pela conciliação e acabando o processo correndo à revelia por conta da ausência de apresentação de contestação. Veio a competente sentença, onde ficou consignado a obrigação do meu cliente a restituição deste valor e a restituição dos imóveis com o emprego da máxima
status quo ante
, com base no artigo 182. Após isso, houve o pedido de cumprimento de sentença, ainda sob a égide do CPC de 1973, em que o meu cliente, à época, assessorado por outro advogado, apresentou, opôs embargos à execução.

Os objetos desses embargos eram no seguinte sentido. A partir do momento em que ele procedeu com a devolução da residência de Vitória, que foi no ano de 2018, ele não recebeu de volta o imóvel que ele tinha em Vila Velha. Quando ele tomou ciência de como estava o imóvel, - imóvel este pertencente a um conjunto de cinco casas, em que estava em processo de habite-se - havia uma modificação que foi realizada pela permutante com acréscimo na fração ideal de forma irregular, conforme consta no processo inclusive, demonstrando que foi adicionada ao imóvel, uma edícula aos fundos, impossibilitando assim a retomada do imóvel conforme havia previsão da sentença. Qual seja, com o emprego da máxima
status quo ante,
em sentença essa que foi ali transitada em julgado.

Por conta disso, os embargos à execução, inicialmente, houve a aprovação de uma sentença fixando uma taxa de fruição entre o período em que o meu cliente efetuou a devolução do imóvel, digne se ressaltar, efetuando pagamento de taxas extras enquanto estava no imóvel, efetuando reformas, pagamento de cotas condominiais e afins, promovendo melhorias no imóvel de Vitória, até o período em que, supostamente, a parte contrária alega ter entregue as chaves em juízo, diante da recusa do meu cliente em receber o imóvel. Registro. Imóvel este que não tinha sido entregue, devolvido com o emprego da máxima
status quo ante
. Algo que veio na sentença, proveniente da sentença. Posteriormente a isso, foi objeto de embargos de declaração, essa sentença. Quando constatado pelo julgamento nos embargos de declaração, pelo ilustre doutor Manoel Doval, em primeiro grau, na Sexta Vara Cível, ele positivou na sentença a seguinte informação. Em que pese essa exigência da parte contrária no pagamento, no retorno dessa torna, o meu cliente não está em mora, tendo em vista que o imóvel a ele não foi restituído com o emprego da máxima
status quo ante
.

Diante daí nós caímos quase que em um limbo jurídico, porque resta ali a dúvida a respeito, Excelências, de quais as repercussões desta ausência da mora. Uma vez que foi fixada uma taxa de fruição com um eventual tempo, término, onde, na realidade, o imóvel ainda não foi restituído efetivamente, o nosso objetivo, o nosso pedido é que esse imóvel seja restituído e, automaticamente, os consectários. Ou seja, a taxa de fruição até a presente data. Nós estamos falando de uma casa que está localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, abandonada. Abandonada. O maior interesse do cliente sempre foi a conciliação, tanto que, em primeiro grau, foi isso que ele propôs. Na realidade, e ao contrário disso, ele está sofrendo um prejuízo, porque tem uma casa parada, enquanto ele procedeu com a devolução do imóvel localizado em Vitória. Inclusive, Excelências, nós temos também a situação, como objeto do nosso recurso de apelação, um pedido de revogação de assistência judiciária, outrora concedido inicialmente, tendo em vista que as partes, uma das partes é médica, a outra servidora pública e a outra também advogado renomado, pedimos também a revogação dessa assistência judiciária gratuita. Há no processo originário uma penhora excessiva, onde já foi oferecido o imóvel como garantia. E penhoras excessivas, perdão, uma penhora, vários imóveis foram penhorados. E o nosso objetivo principal cinge-se em estabelecer aqui um ponto final para que o cliente receba a casa de volta. Mas receba com o emprego da máxima
status quo ante
, conforme foi positivado na sentença. Inclusive será até objeto de juntada no processo de primeiro grau, o próprio cliente recebeu recente uma mensagem da própria parte pedindo desculpa, perdão, pelo cancelamento deste negócio jurídico, que foi objeto de ata notarial e será juntado no processo apenas para critério de informação.

O nosso pedido basicamente é esse, em que seja feita a justiça, em que o imóvel seja restituído com o emprego da máxima
status quo ante
, tendo em vista que o meu cliente ainda não está em mora, como bem assinalado pelo doutor Manoel Cruz Doval.

É o que digne-se ressaltar, Excelências. Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA MYRNA FERNANDES CARNEIRO:-

Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Cumprimento a colenda Câmara, todos os Desembargadores, que eu tenho a honra de ver novamente.

O processo, como o colega informou, é um processo muito antigo, o processo de uma permuta de 94, uma ação que se iniciou em 98. Então, nós estamos há 17 anos discutindo como desfazer uma troca. Por isso que eu estou aqui hoje, porque parece uma coisa bem básica, talvez uma aula 1 de contratos. Permuta é um contrato muito fácil de ser compreendido e, mesmo assim, nós estamos aqui há 17 anos.

Então, eu vou pedir antecipadas desculpas a Vossas Excelências, por usar os 15 minutos todos, para falar sobre um assunto tão básico, mas pelo fato de que algumas sentenças são objeto de erro de julgamento. Isso acontece, porque somos todos seres humanos, todos erramos. Mas algumas sentenças mais raras são teratológicas e essa aqui é o caso de uma sentença teratológica. Então, eu vou destacar aqui 05 questões que são gravíssimas em relação a essa sentença.

Antes de mais nada, então, o contrato de troca, que foi feito em 1994, é um contrato de troca em que, de um lado, Daniel tinha uma casa na Praia da Costa. E Débora, duas menores representadas pela mãe Lilian, tinha um apartamento em Jardim da Penha. Isso era o que eles desejavam trocar. Só que, segundo Daniel, a casa dele valia muito mais. O apartamento sozinho não serviria, então ele queria o apartamento e 20 mil em dinheiro. Então a troca foi essa aqui. Daniel tem casa, Débora e Sara tem apartamento e 20 mil. Isso aqui é a troca. Ele deu casa pra elas, elas deram apartamento e 20 mil pra ele.

Esse contrato foi rescindido, por culpa de Daniel, que não foi capaz de outorgar a escritura pública, porque o imóvel dele não estava regularizado. Vou ler o dispositivo da sentença de rescisão:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, não parcialmente procedente, procedente inteiramente. Julgo procedente o pedido inicial, ante a mora dos réus”. Isto está no dispositivo. Além de em toda a fundamentação, está no dispositivo que transita em julgado. “Julgo procedente o pedido inicial, ante a mora dos réus, razão pela qual declaro extinto o contrato, objeto da demanda, com o emprego da máxima
status quo ante
e determino que os imóveis voltem aos seus proprietários originais, ou seja, aos proprietários antes da proposição do contrato, bem como que haja restituição pelos réus do valor pago pelas autoras, corrigido na forma legal, acrescido de juros, desde a data do pagamento, 25 de novembro de 1994”.

Então, o que a sentença determinou? A destroca. Então, determinou que apartamento e 20 mil voltem pra cá e casa volte pra cá. É simples, né? É simples, mas a sentença transitou em julgado. Os réus que estavam em mora, segundo a coisa julgada, não devolveram o apartamento e os 20 mil. Então, o que é que Sara e Débora, representadas pelas mães, fizeram? Executaram. Que era o apartamento e 20 mil. Conseguiram imissão na posse. Isso já em 2008.

Uma batalha para conseguir entrar no apartamento, porque voluntariamente Daniel não devolveu. Uma vez que elas entraram no apartamento, para evitar mais discussões desnecessárias, porque foram várias até então, elas já tentaram devolver as chaves da casa. Não conseguiram porque ele se negou a receber. Depositaram em juízo as chaves da casa. Ele foi intimado para pegar as chaves da casa. Até hoje não pegou. Está lá desde 2009. Então, de 2009 a 2015, nós estamos falando de 16 anos em que a parte contrária alega que a obrigação não foi cumprida e quando as chaves estão lá, esperando ele pegar. Tem certidão tanto do depósito das chaves quanto da intimação dele no processo.

Aí o que aconteceu? Continuou a execução pelo dinheiro. A gente fala, e a sentença apelada equivocadamente fala de 20 mil como se fosse o troco do pão, como se fosse um “complementinho” pequeno. A gente está falando de 20 mil com correção em juros desde novembro de 94. Isso dá hoje R$ 608.479,64 (seiscentos e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). O que a parte contrária deve a Lilian, Sara e Débora é R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). É isso que ele inadimpliu. É isso que a gente está executando. E é o que diz a sentença. Ignorando a coisa julgada, que julgou procedente o pedido ante a mora dos réus, a sentença que deu, que acolheu os embargos à execução, diz, diferentemente, o seguinte, eu vou pedir licença para ler também, para a gente fazer um comparativo. Então, eu tenho sentença da fase de cognição:

“Julgo procedente o pedido inicial ante a mora dos réus, que são Daniel e Maria Helena”.

E aí, de repente, eu venho para essa sentença apelada agora, que diz assim:

“Fato é que o imóvel deveria ter sido devolvido sem a construção da edícula, uma vez que foi entregue a Lilian sem ela. Então Lilian não deve exigir obrigações quando se encontra em mora de cumprir a sua. O executado Daniel ainda não está em mora, já que sob a perspectiva da exequente Lilian, ela somente poderá postular a cobrança do valor exequendo quando adimplir a sua parte”.

Então tem uma sentença na ação de cognição que diz que a mora é de Daniel e Maria Helena, está no dispositivo que transitou em julgado, e aí de repente vem uma sentença de embargos à execução, falando que eu não posso cobrar o dinheiro que até hoje está na mão dele, porque ele não está em mora, quem está em mora sou eu.

Isso, com certeza, ofensa clara à coisa julgada, acho que ninguém tem dificuldade de perceber, mas eu faço questão de fazer mais alguns apontamentos para que o problema fique ainda mais claro. A gente está falando da destroca e a sentença está partindo do pressuposto de que Daniel e Maria Helena já cumpriram a parte deles na destroca. Mas isso não é verdade, porque eles receberam apartamento e 20 mil reais, que hoje, com a correção de juros, são 600 mil reais. Ela recebeu casa. O que eles devolveram e não foi voluntariamente, foi mediante imissão na posse em 2008, sofrida, depois de 10 anos do ajuizamento da ação, foi só apartamento; 600 mil reais ainda está aqui. A mora de Daniel, que foi reconhecida pela sentença transitada em julgado, nunca foi purgada. Porque a prestação dele consiste em devolver apartamento e 600 mil reais. Então está na mão dele, até hoje, esse dinheiro.

É por isso que a execução existe. Não tem sentido a sentença falar que em mora estou eu, que já devolvi a casa inteira, porque eu fiz uma construção de dois cômodos na parte de trás da casa, quando essa pessoa está aqui segurando 600 mil reais até hoje. E quando ele é o inadimplente, e, sabidamente, o inadimplente cumpre primeiro. A gente tem toda uma construção jurídica em relação a isso. Não tem como existir mora recíproca. Isso é sabido. Não tem como duas partes estarem em mora ao mesmo tempo. Alguém tem que estar em mora e essa pessoa purga sua mora primeiro, para depois ela poder exigir do outro. É por isso que enquanto Daniel não paga 600 mil reais, nem se essa edificação minúscula, que se chama edícula, fosse um problema, ele poderia exigir que ela fosse desfeita antes de ele pagar. Ele tem que pagar primeiro. Ele é o inadimplente. Há coisas julgadas sobre isso.

Mais do que isso! Faço alguns acréscimos. Se, como diz a sentença, existisse mora simultânea, e aí a gente admitindo para argumentar, então, que Daniel devesse esses 600 mil reais para Lilian, Débora e Sara e elas devessem devolver uma casa sem a edificação, vamos supor que poderia haver mora recíproca. Ainda assim, essa sentença deveria ser reformada porque, para eu exigir cumprimento de sentença, eu preciso iniciar o cumprimento de sentença, que é um nome até bem autoexplicativo. Eu não faço embargos à execução para pedir cumprimento de sentença. Isso aqui é uma sentença em embargos à execução.

Nós temos aqui réus executados que ofereceram embargos à execução, que deveriam ter o objeto de se opor à execução. Embargos à execução servem para eu dizer que a execução ou é ilíquida, ou é incerta, ou é inexigível. Nesse caso, os embargos não dizem nada disso. Os embargantes fizeram embargos à execução para deduzir pretensão, para cobrar valor de aluguéis, porque, segundo eles, ela não tentou devolver. Mentira! Para cobrar a desconstrução de uma edícula, que, segundo ele, ele não tem interesse em ter, que poderia ter causado prejuízo. Não causou. Tem duas perícias feitas nesses embargos, essa edícula agrega 73 mil em valor ao imóvel. Então ela causou, quando muito, um “brindezinho” para a parte contrária.

O custo para a demolição, inclusive, é de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ele deve 600. O custo para demolir isso seria R$ 9 mil. Até se tivesse mora recíproca e pudéssemos abater, era bem fácil. Era só pagar R$ 591 e abater os R$ 9 para destruir a edícula. Tudo muito simples.

Então, eu não tenho, e isso aí é uma questão de ordem pública, o cabimento de embargos à execução, eu não tenho como fazer embargos à execução para exigir cumprimento de sentença. Ainda que Lilian, Débora e Sara tivessem a obrigação de destruir essa edícula. Não tem, não tem isso na sentença de conhecimento. Mas, de qualquer forma, não caberia embargos à execução.

Aí eu chamo a atenção para um fato que é: Na fase de saneamento o processo não foi saneado, essa questão preliminar não foi apreciada, porque desde o começo já se dizia que os embargos à execução foram apostos fora das hipóteses de cabimento do artigo 741. Eles não discutem certeza, nem liquidez, nem inexigibilidade. Eles tentam uma compensação de crédito ao argumento de que ele teria direito ao aluguel ou de que teria sofrido prejuízo com a edícula, sendo que eles não tinham crédito, à época, eles tinham uma pretensão. Futuro incerto, não existe compensação dessa forma. Dissemos, então, que o 741 também só admite a alegação de compensação quando o fato é posterior à sentença. E aqui não é o caso, não. Essa edícula aí, ela foi construída antes da sentença, ela era de conhecimento de Daniel e Maria Helena antes da sentença e eles, inclusive, levaram isso ao juízo. Embora eles não tenham contestado, de fato não contestaram, o que torna tudo pior, porque há presunção de veracidade de todas as alegações, mas eles trouxeram numa audiência. A audiência que aconteceu em 28 de junho de 2000 se abre, a quinta tentativa de marcar audiência, quando finalmente Daniel decidiu aparecer, ela se abre com o requerimento de Daniel de seis meses para regularizar a documentação e, se houver necessidade, que a autora desmanche o que foi construído, porque alterou a metragem quadrada da obra e, consequentemente, a fração ideal, ficando impossível à Prefeitura expedir a detalhada para registro em cartório.

Então, Daniel já alegou, na fase de conhecimento, que não foi ele o responsável por não regularizar esse imóvel, que foram elas. Que construíram a edícula. Ele já trouxe essa alegação. A parte contrária, na própria audiência, rebateu oralmente.

Meritíssimo Juízo, os requeridos tiveram todas as oportunidades para anexar aos autos a documentação que permitisse a transferência. Mas, ao contrário, além de curtas palavras em contestação, nenhum só documento apresentaram e somente agora pedem prazo de 06 meses para regularização. Não há nenhum óbice por parte da Prefeitura, porque essa alegação só foi feita de surpresa neste ato, não tendo sido alegada anteriormente. Espere-se, pois, ver o pedido julgado procedente
in
t
otum
. Foi depois disso que, depois de ele já ter suscitado que a edícula tinha sido construída, que ela impedia a regularização do imóvel e que, portanto, a culpa era de Lilian, Débora e Sara, é que sobreveio a sentença, julgando totalmente procedente a pretensão ante a mora dos réus.

Então essa é uma alegação que já foi deduzida antes da sentença, que já foi repelida implicitamente. Não importa se houve omissão, já que os réus não se insurgiram contra isso, não recorreram ao pedido da supressão da omissão. A apelação deles não tinha nem esse objeto, eles perderam também. Então, em relação a esse ponto, a gente tem uma ofensa direta ao artigo 508, transitado em julgado, a decisão de mérito, considerações deduzidas e repelidas todas as alegações e a defesa que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Então, nós temos pendente de análise o próprio cabimento dos embargos à execução, que nós pedimos através de agravo de instrumento à época em que não foi feito o saneamento. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para ordenar que o Juiz de piso promovesse o saneamento e enfrentasse expressamente o tema do cabimento. À época em que esse agravo desceu, já tinha sentença. Então, o agravo perdeu o objeto, mas a sentença também não enfrentou o tema do cabimento dos embargos à execução, que estão completamente fora das hipóteses do artigo 741 e que não têm interesse à adequação. Que embargos à execução não servem para deduzir pretensão.

Então, existe aí uma pendência de julgamento em relação a isso. Existe uma ofensa à coisa julgada porque a mora dos réus já está acobertada pelo modo da coisa julgada e, portanto, não tem sentido dizer que elas não têm direito a obter o dinheiro de volta enquanto não destruírem a edícula, porque elas têm que primeiro obter o dinheiro de volta para depois ter a obrigação de restituir a casa e que, mesmo assim, já foi restituída, por mera liberalidade.

Aí eu faço uma comparação final, para eu fechar aqui, de que a alegação de Daniel e Maria Helena de que eu ter construído dois cômodos atrás da casa e tê-la devolvido assim, seria descumprimento, com essas canetas novamente. O que ele está alegando é, basicamente, que se eu troquei caneta verde por caneta rosa e roxa, devolver a caneta verde não é cumprir a minha obrigação de devolver, se a tampa estiver quebrada. É isso que ele está falando. Ele está falando, você fez uma edícula que eu não queria, que pode ter me causado dano, você quebrou a tampa da caneta, então você não me devolveu. Não! Eu devolvi, sem a menor dúvida. Se você acha que a tampa da caneta está quebrada, que pleiteie a indenização para a ação própria, mas devolvido está.

Essa seria a última observação mesmo. Então, mora não haveria por essa razão.

Muito obrigada, Excelências.

Só um pedido. Eu acho que eu preciso pedir na tribuna, segundo o regimento, eu gostaria que a sustentação fosse degravada para as notas taquigráficas.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, eis que irresignadas com a sentença fls. 1284/1292 (pág. 13/21 do vol. 05, parte 17), integrada pela decisão ID 9600494 e 9600502, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, acolheu parcialmente os pedidos iniciais nos autos dos embargos à execução.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a ora recorrente, Lilian Rodrigues Leite, na qualidade de representante legal de Sarah Merçon Vargas e Deborah Merçon Vargas, ajuizou a ação de rescisão contratual e indenização de nº 0025187-04.2006.808.0035 em face dos ora embargantes, objetivando a rescisão do contrato de permuta celebrado, bem como a restituição da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob a alegação de inadimplemento contratual. O pacto em questão versava sobre a permuta de um imóvel localizado na Rua Inácia Higino, s/n, Praia da Costa, Vila Velha, de propriedade dos embargantes, por um apartamento situado na Rua Eugenílio Ramos, nº 210, Jardim da Penha, Vitória/ES, pertencente às embargadas.

A sentença proferida naqueles autos foi de procedência, conforme se depreende das fls. 137/142, tendo transitado em julgado em 15/06/2004.

Iniciado o cumprimento de sentença, os executados opuseram embargos, imputando às embargadas a responsabilidade pela impossibilidade de transferência dos imóveis, sob o argumento de que a construção de um anexo na residência comprometeu a regularização da área edificada e da fração ideal do bem perante o Município.

Ademais, os embargantes pleitearam o pagamento de aluguéis desde a data da transação (1994), bem como a diferença decorrente da valorização dos imóveis.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença ora impugnada, a qual acolheu parcialmente os embargos à execução, delimitando o período de fruição do imóvel pelas embargadas entre 15/05/2008 e 31/07/2009. Além disso, fixou o aluguel mensal no montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), devido a partir da citação, bem como estabeleceu a divisão das custas e honorários advocatícios na proporção de 30% para os autores e 70% para os requeridos, considerando o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Neste contexto, o cerne da controvérsia recursal consiste na alegação dos apelantes de que a construção de uma edícula no imóvel situado em Vila Velha teria configurado descumprimento da obrigação das apeladas de restituí-lo em seu estado original, inviabilizando a regularização do bem.

Contudo, conforme já consignado na sentença transitada em julgado na ação de rescisão contratual, a responsabilidade pelo insucesso da transação decorreu da ausência de registro do desmembramento do imóvel pelos recorrentes, e não de eventual modificação promovida pelas apeladas. Tal conclusão encontra respaldo no laudo pericial acostado aos autos, o qual evidencia que a edícula constitui benfeitoria apta a valorizar o imóvel, tendo sido avaliada em R$ 72.019,73 (setenta e dois mil, dezenove reais e setenta e três centavos), além de ser passível de regularização junto à Prefeitura de Vila Velha mediante simples adequação do projeto.

Outrossim, o laudo técnico afastou qualquer nexo entre a construção da edícula e a impossibilidade de regularização do imóvel, reforçando que a mora inicial foi dos apelantes.

Outro aspecto relevante consiste na recusa dos apelantes em receber as chaves do imóvel, as quais foram depositadas em juízo em 26/08/2008, caracterizando evidente inércia por parte destes em mitigar os prejuízos decorrentes da lide.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, "aquele que é beneficiado pela perda não pode permanecer inerte diante do dano" (teoria do
duty to mitigate the loss
). Assim, a mora atribuída às apeladas carece de amparo jurídico, pois o comportamento dos apelantes reforça a tentativa de reabrir discussão já resolvida nos limites da coisa julgada.

Quanto à fixação da taxa de fruição em R$ 2.300,00, verifica-se que a quantia foi apurada com base no laudo pericial (notadamente, à fl. 321), sendo proporcional ao valor de mercado do imóvel durante o período em questão. Não há qualquer demonstração nos autos de que o montante estipulado esteja em desacordo com a realidade ou que represente onerosidade excessiva para as apeladas.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À RENOVAÇÃO LOCATÍCIA. VALOR DOS ALUGUERES. PROVA PERICIAL. NÃO ELUCIDATIVA SOBRE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A AGOSTO DE 2016. QUESITAÇÃO EXPRESSA E NÃO RESPONDIDA. OMISSÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO INC. IV, DO ART. 473, DO CPC. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO 2º PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO 1º APELANTE PREJUDICADA.
1. A prova pericial em matéria que envolva a fixação, via judicial, de valor mensal de aluguel assume especial relevo, já que a questão depende do auxílio do conhecimento de um expert. E, ainda que o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial por força do princípio da livre persuasão racional e a despeito da regra prescrita no artigo 479 do CPC, a perícia judicial é de extrema importância para auxiliar o julgador em seu convencimento, sendo, muitas vezes, o seu elemento norteador.
2. Das respostas aos quesitos formulados e, em especial, ao acima referido, constata-se que não há qualquer informação ou dado referente ao valor dos alugueis pretéritos, referentes ao período de agosto de 2012 a agosto de 2016. 3. O devido esclarecimento sobre tal intervalo de tempo de locação se mostra relevante diante da própria controvérsia dos autos, sendo inviável se utilizar do valor correspondente à conclusão pericial (valor de aluguel apenas relativo a data de outubro de 2016) a todo o período de locação renovado, desde agosto de 2012, sob pena de enriquecimento Ilícito (art. 884 do CC) da empresa locadora. 4. Não se desconhece o teor do previsto no artigo 69 da Lei 8.245/91, tampouco dos julgados pelo STJ nos REsp. nº 1929806/SP (2021) e Resp. nº 2082255/RS (2023), ambas de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi. Tanto na lei quanto na citada jurisprudência, apenas se define que a sentença de procedência do pedido renovatório locatício produz efeitos ex tunc e o novo valor de aluguel fixado é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo. Todavia, como visto, o caso em tela trata de questão processual a ser sanada em 1º Grau de jurisdição, a fim seja ofertada a parte autora da ação oportunidade de produção probatória técnica, na forma do § 1º, do artigo 480, do Código de Processo Civil, com os devidos esclarecimentos de seus quesitos, salutares à resolução da demanda e não respondidos na primeira perícia realizada. 5. Recurso de apelação cível interposto pelo 2º provido. Sentença anulada. 6. Apelação cível interposta pelo 1º apelante prejudicada.

(TJES, Apelação Cível n. 0042718-58.2011.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. PEDIDO DO LOCATÁRIO SEM PREVISÃO LEGAL. PRECLUSÃO AFASTADA. QUADRO FÁTICO MODIFICADO QUE POSSIBILITA O EXAME PELO JUIZ. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA TÉCNICA INOBSERVADA. UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAUDO PERICIAL, AINDA QUE IMPUGNADO PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de o juízo de origem ter afastado por duas vezes o pleito de fixação de aluguel provisório, verifico que houve um novo quadro fático após a realização do laudo pericial, o que motivou o novo pedido pelo Agravante, ora autor, com o consequente reexame por parte do magistrado de primeiro grau. Assim, não há que se falar em preclusão, eis que a análise esteve atinente ao novo panorama processual estabelecido após a conclusão da expert. 2. A Lei nº 8.245/91 é clara no sentido de que a fixação de aluguéis provisórios é prerrogativa conferida apenas ao locador ou sublocador nas ações renovatórias de locação, requerimento este que pode ser realizado em contestação. 3. A decisão de origem se utilizou de parâmetros unicamente existentes no procedimento da ação revisional de aluguel para aplicação ao pleito de aluguel provisório, contudo, data máxima vênia, o dispositivo previsto no artigo 68 que se mostra inaplicável na ação renovatória. 4. Não obstante essa questão, deve este órgão julgador decidir nos limites do que a ele fora apresentado, por força do princípio da congruência, de forma que deveriam as Agravadas se utilizar do recurso competente para se insurgir contra eventual inaplicabilidade do aluguel provisório, o que não foi feito.
5. Foi realizada perícia que apurou o valor de mercado do aluguel na região e, ainda que esteja pendente de impugnação, o ato foi submetido ao contraditório e seguiu o rito processual adequado, tendo o juízo de origem desconsiderado o valor fixado em laudo pericial e se utilizado de um procedimento não previsto na pretensão renovatória. 6. Apesar de as Agravadas questionarem a metodologia utilizada pela profissional em contrarrazões recursais, não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre esse ponto, seja pela devolutividade restrita ao conteúdo do agravo de instrumento, seja porque essas questões devem ser melhor discutidas no primeiro grau.
7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011813-71.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 05/04/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – ART. 19 DA LEI FEDERAL Nº. 8.245/91 - ESTAÇÃO RADIO BASE LOCALIZADA EM ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO – DEFASAGEM DO PREÇO – PERÍCIA TÉCNICA – VALORAÇÃO PELA SENTENÇA – RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO EX OFFICIO – RECURSO DESPROVIDO . 1. A Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245/91), em seu art. 19, assegura às partes o direito de solicitar a revisão do valor do aluguel caso este esteja defasado em relação ao mercado.
2. No caso vertente, observa-se que o MMº. Juiz de Direito a quo valeu-se do apoio técnico de perito judicial para apurar o valor do aluguel, sobretudo em razão da especificidade do caso vertente, dado que a locação de espaço para a instalação de Estação de Rádio Base consiste situação não usual. 3. No caso vertente, revelam-se escorreitas as considerações tecidas pelo douto magistrado na valoração do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo à luz das informações declinadas no laudo pericial, porquanto ponderou de forma razoável as peculiaridades do caso concreto, de modo que deve ser mantido o valor do aluguel arbitrado.
4. Honorários sucumbenciais modificados ex officio para adequação da base de cálculo respectiva.

(TJES, Apelação Cível n. 0040948-93.2012.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 30/04/2024)

No que tange à alegação de excesso de penhora, assim como o douto Juízo primevo, entendo tratar-se de questão a ser debatida no âmbito do processo de execução, notadamente porque ainda se faz necessária a apuração do montante exato devido pelo embargante. Somente após tal definição é que se procederá à avaliação dos bens penhorados, a fim de verificar a ocorrência de eventual excesso.

Outrossim, a irresignação quanto ao deferimento da gratuidade da justiça foi apresentada a destempo, nos termos do art. 100 do CPC, porquanto não operada em sentença.

Por fim, as alegações de nulidade da sentença por ausência de análise de todas as questões suscitadas não prosperam. Como cediço, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente suas decisões de maneira suficiente e coerente. Nesse sentido, a sentença recorrida atende aos requisitos do art. 489 do CPC.

É a orientação do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.416/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 9/9/2009.)

Em face do exposto, conheço dos recursos mas
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a proporção de seu rateio.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, em que pese o bem fundamentado voto do eminente Relator, mas as sustentações me fazem pensar em uma análise mais detida, com acesso aos elementos dos autos.

Então, respeitosamente, eu peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

(Continuação de julgamento)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de dois recursos de apelação em razão da sentença fls. 1284/1292 (pág. 13/21 do vol. 05, parte 17), integrada pela decisão ID 9600494 e 9600502, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que acolheu parcialmente os pedidos iniciais nos autos dos Embargos à Execução, para o fim de delimitar o período de fruição do imóvel pelas Embargadas como sendo de 15/05/2008 a 31/07/2009, e ainda, fixando o aluguel mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), devidos da citação. Ademais, fixou as custas e honorários
pro rata
, na proporção de 30% para os autores e 70% para os requeridos; considerando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de negar provimento a ambos os recursos.

Pedi vista dos autos e constatei que existem alguns pontos mencionados no voto de Relatoria que, aparentemente, podem estar em divergência com a decisão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração para determinar a demolição da edícula e reconhecer que o Requerido ainda não está em mora.

DO EXPOSTO
, arguo a presente questão de ordem em razão da necessidade de manifestação do eminente Relator, acerca de possíveis pontos de divergência entre os fatos destacados no voto e o que restou decidido em Primeiro Grau de Jurisdição, em razão da decisão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração.

É como me manifesto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

25/02/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares, trata-se de apelações cíveis interpostas por DANIEL ANTONIO FARIA e OUTRO e por LILIAN RODRIGUES LEITAO e OUTROS, eis que irresignados com a r. sentença proferida nos autos de embargos à execução.

Em sessão pretérita de julgamento, proferi voto no sentido de negar provimento aos recursos e, após, o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida suscitou questão de ordem relativa à necessidade de adequação do julgado às modificações empreendidas à sentença pelo d. Juízo sentenciante, em sede de aclaratórios.

Pois bem. Como bem destacado pelos doutos patronos das partes nas consistentes sustentações orais realizadas, a questão debatida nos autos é deveras singela, porquanto diz respeito tão somente ao desfazimento de um simples contrato de permuta de imóveis.

Tal lide já fora resolvida por sentença há quase duas décadas, isto em ação de rescisão contratual, onde determinado o retorno dos imóveis aos proprietários originários, bem como a devolução da torna.

Ocorre que, em descompasso com a simplicidade do comando sentencial, existe uma litigiosidade expressiva no feito executivo, o que acabou por culminar em um processo extremamente tumultuado onde, somente nos embargos à execução, foram opostos ao menos 07 (sete) embargos de declaração, sendo 04 (quatro) em face da sentença ora recorrida. Um deles, de fato, foi acolhido em parte, para determinar que o imóvel em Vila Velha seja restituído sem a edícula que fora acrescida, bem como para afastar a mora do embargante, como bem pontuou o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Nesse diapasão, como deixei assente em minha manifestação, entendo que já restou decidido, na ação de conhecimento, que o insucesso da permuta decorreu da ausência de registro do desmembramento do imóvel, e não por eventual modificação promovida no bem. Ademais, pontuei que a edícula não impede a regularização do imóvel, o que pode ser feito mediante simples adequação de projeto.

Por esses motivos, concluí pela mora do embargante, bem como pela ausência de prejuízo na construção da edícula, destacando que, contudo, não prospera a pretensão de indenização pela pretensa benfeitoria, porquanto o título judicial exequendo não trata da matéria.

Assim sendo, de fato, conforme as pertinentes considerações trazidas pelo sempre brilhante Des. Arthur, devo reformular a parte dispositiva de meu voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de LILIAN RODRIGUES LEITAO e OUTROS, tão somente para reconhecer a mora do apelado e afastar a obrigação de demolição da edícula, mantendo o improvimento ao recurso de DANIEL ANTONIO FARIA e OUTRO, com a majoração da verba honorária exclusivamente em seu desfavor (art. 85, § 11, CPC), nos termos já consignados.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelações cíveis

interposta
s
por ambas as partes, eis que irresignad
a
s com a sentença fls. 1284/1292 (pág. 13/21 do vol. 05, parte 17), integrada pela decisão ID 9600494 e 9600502, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, acolheu parcialmente os pedidos iniciais nos autos dos embargos à execução.

P
ois bem.
D
a análise dos autos, verifica-se que a ora recorrente, Lilian Rodrigues Leite, na qualidade de representante legal de Sarah Merçon Vargas e Deborah Merçon Vargas, ajuizou a ação de rescisão contratual e indenização de nº 0025187-04.2006.808.0035 em face dos ora embargantes, objetivando a rescisão do contrato de permuta celebrado, bem como a restituição da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob a alegação de inadimplemento contratual. O pacto em questão versava sobre a permuta de um imóvel localizado na Rua Inácia Higino, s/n, Praia da Costa, Vila Velha, de propriedade dos embargantes, por um apartamento situado na Rua Eugenílio Ramos, nº 210, Jardim da Penha, Vitória/ES, pertencente às embargadas.

A sentença proferida naqueles autos foi de procedência, conforme se depreende das fls. 137/142, tendo transitado em julgado em 15/06/2004.

Iniciado o cumprimento de sentença, os executados opuseram embargos, imputando às embargadas a responsabilidade pela impossibilidade de transferência dos imóveis, sob o argumento de que a construção de um anexo na residência comprometeu a regularização da área edificada e da fração ideal do bem perante o Município.

Ademais, os embargantes pleitearam o pagamento de aluguéis desde a data da transação (1994), bem como a diferença decorrente da valorização dos imóveis.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença ora impugnada, a qual acolheu parcialmente os embargos à execução, delimitando o período de fruição do imóvel pelas embargadas entre 15/05/2008 e 31/07/2009. Além disso, fixou o aluguel mensal no montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), devido a partir da citação, bem como estabeleceu a divisão das custas e honorários advocatícios na proporção de 30% para os autores e 70% para os requeridos, considerando o percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Neste contexto, o cerne da controvérsia recursal consiste na alegação dos apelantes de que a construção de uma edícula no imóvel situado em Vila Velha teria configurado descumprimento da obrigação das apeladas de restituí-lo em seu estado original, inviabilizando a regularização do bem.

Contudo, conforme já consignado na sentença transitada em julgado na ação de rescisão contratual, a responsabilidade pelo insucesso da transação decorreu da ausência de registro do desmembramento do imóvel pelos recorrentes, e não de eventual modificação promovida pelas apeladas. Tal conclusão encontra respaldo no laudo pericial acostado aos autos, o qual evidencia que a edícula constitui benfeitoria apta a valorizar o imóvel, tendo sido avaliada em R$ 72.019,73 (setenta e dois mil, dezenove reais e setenta e três centavos), além de ser passível de regularização junto à Prefeitura de Vila Velha mediante simples adequação do projeto.

Outrossim, o laudo técnico afastou qualquer nexo entre a construção da edícula e a impossibilidade de regularização do imóvel, reforçando que a mora inicial foi dos apelantes.

Outro aspecto relevante consiste na recusa dos apelantes em receber as chaves do imóvel, as quais foram depositadas em juízo em 26/08/2008, caracterizando evidente inércia por parte destes em mitigar os prejuízos decorrentes da lide.

Conforme entendimento
doutrinário e jurisprudencial
, "aquele que é beneficiado pela perda não pode permanecer inerte diante do dano" (teoria do
duty to mitigate the loss
). Assim, a mora atribuída às apeladas carece de amparo jurídico, pois o comportamento dos apelantes reforça a tentativa de reabrir discussão já resolvida nos limites da coisa julgada.

Quanto à fixação da taxa de fruição em R$ 2.300,00, verifica-se que a quantia foi apurada com base no laudo pericial
(notadamente, à fl. 321)
, sendo proporcional ao valor de mercado do imóvel durante o período em questão. Não há qualquer demonstração nos autos de que o montante estipulado esteja em desacordo com a realidade ou que represente onerosidade excessiva para as apeladas.

No mesmo
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À RENOVAÇÃO LOCATÍCIA. VALOR DOS ALUGUERES. PROVA PERICIAL. NÃO ELUCIDATIVA SOBRE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A AGOSTO DE 2016. QUESITAÇÃO EXPRESSA E NÃO RESPONDIDA. OMISSÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO INC. IV, DO ART. 473, DO CPC. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO 2º PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO 1º APELANTE PREJUDICADA.
1. A prova pericial em matéria que envolva a fixação, via judicial, de valor mensal de aluguel assume especial relevo, já que a questão depende do auxílio do conhecimento de um expert. E, ainda que o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial por força do princípio da livre persuasão racional e a despeito da regra prescrita no artigo 479 do CPC, a perícia judicial é de extrema importância para auxiliar o julgador em seu convencimento, sendo, muitas vezes, o seu elemento norteador.
2. Das respostas aos quesitos formulados e, em especial, ao acima referido, constata-se que não há qualquer informação ou dado referente ao valor dos alugueis pretéritos, referentes ao período de agosto de 2012 a agosto de 2016. 3. O devido esclarecimento sobre tal intervalo de tempo de locação se mostra relevante diante da própria controvérsia dos autos, sendo inviável se utilizar do valor correspondente à conclusão pericial (valor de aluguel apenas relativo a data de outubro de 2016) a todo o período de locação renovado, desde agosto de 2012, sob pena de enriquecimento Ilícito (art. 884 do CC) da empresa locadora. 4. Não se desconhece o teor do previsto no artigo 69 da Lei 8.245/91, tampouco dos julgados pelo STJ nos REsp. nº 1929806/SP (2021) e Resp. nº 2082255/RS (2023), ambas de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi. Tanto na lei quanto na citada jurisprudência, apenas se define que a sentença de procedência do pedido renovatório locatício produz efeitos ex tunc e o novo valor de aluguel fixado é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo. Todavia, como visto, o caso em tela trata de questão processual a ser sanada em 1º Grau de jurisdição, a fim seja ofertada a parte autora da ação oportunidade de produção probatória técnica, na forma do § 1º, do artigo 480, do Código de Processo Civil, com os devidos esclarecimentos de seus quesitos, salutares à resolução da demanda e não respondidos na primeira perícia realizada. 5. Recurso de apelação cível interposto pelo 2º provido. Sentença anulada. 6. Apelação cível interposta pelo 1º apelante prejudicada.

(TJES, Apelação Cível n. 0042718-58.2011.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. PEDIDO DO LOCATÁRIO SEM PREVISÃO LEGAL. PRECLUSÃO AFASTADA. QUADRO FÁTICO MODIFICADO QUE POSSIBILITA O EXAME PELO JUIZ. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA TÉCNICA INOBSERVADA. UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAUDO PERICIAL, AINDA QUE IMPUGNADO PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de o juízo de origem ter afastado por duas vezes o pleito de fixação de aluguel provisório, verifico que houve um novo quadro fático após a realização do laudo pericial, o que motivou o novo pedido pelo Agravante, ora autor, com o consequente reexame por parte do magistrado de primeiro grau. Assim, não há que se falar em preclusão, eis que a análise esteve atinente ao novo panorama processual estabelecido após a conclusão da expert. 2. A Lei nº 8.245/91 é clara no sentido de que a fixação de aluguéis provisórios é prerrogativa conferida apenas ao locador ou sublocador nas ações renovatórias de locação, requerimento este que pode ser realizado em contestação. 3. A decisão de origem se utilizou de parâmetros unicamente existentes no procedimento da ação revisional de aluguel para aplicação ao pleito de aluguel provisório, contudo, data máxima vênia, o dispositivo previsto no artigo 68 que se mostra inaplicável na ação renovatória. 4. Não obstante essa questão, deve este órgão julgador decidir nos limites do que a ele fora apresentado, por força do princípio da congruência, de forma que deveriam as Agravadas se utilizar do recurso competente para se insurgir contra eventual inaplicabilidade do aluguel provisório, o que não foi feito.
5. Foi realizada perícia que apurou o valor de mercado do aluguel na região e, ainda que esteja pendente de impugnação, o ato foi submetido ao contraditório e seguiu o rito processual adequado, tendo o juízo de origem desconsiderado o valor fixado em laudo pericial e se utilizado de um procedimento não previsto na pretensão renovatória. 6. Apesar de as Agravadas questionarem a metodologia utilizada pela profissional em contrarrazões recursais, não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre esse ponto, seja pela devolutividade restrita ao conteúdo do agravo de instrumento, seja porque essas questões devem ser melhor discutidas no primeiro grau.
7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011813-71.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 05/04/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – ART. 19 DA LEI FEDERAL Nº. 8.245/91 - ESTAÇÃO RADIO BASE LOCALIZADA EM ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO – DEFASAGEM DO PREÇO – PERÍCIA TÉCNICA – VALORAÇÃO PELA SENTENÇA – RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO EX OFFICIO – RECURSO DESPROVIDO . 1. A Lei do Inquilinato (Lei Federal nº 8.245/91), em seu art. 19, assegura às partes o direito de solicitar a revisão do valor do aluguel caso este esteja defasado em relação ao mercado.
2. No caso vertente, observa-se que o MMº. Juiz de Direito a quo valeu-se do apoio técnico de perito judicial para apurar o valor do aluguel, sobretudo em razão da especificidade do caso vertente, dado que a locação de espaço para a instalação de Estação de Rádio Base consiste situação não usual. 3. No caso vertente, revelam-se escorreitas as considerações tecidas pelo douto magistrado na valoração do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo à luz das informações declinadas no laudo pericial, porquanto ponderou de forma razoável as peculiaridades do caso concreto, de modo que deve ser mantido o valor do aluguel arbitrado.
4. Honorários sucumbenciais modificados ex officio para adequação da base de cálculo respectiva.

(TJES, Apelação Cível n. 0040948-93.2012.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 30/04/2024)

No que tange à alegação de excesso de penhora,
assim como o douto Juízo primevo,
entendo tratar-se de questão a ser debatida no âmbito do processo de
e
xecução,
notadamente porque
ainda se faz necessária a apuração do montante exato devido pelo
embargante
. Somente após tal definição é que se procederá à avaliação dos bens penhorados, a fim de verificar a ocorrência de eventual excesso.

Outrossim, a irresignação quanto ao deferimento da gratuidade da justiça foi apresentada a destempo, nos termos do art. 100 do CPC, porquanto não operada em sentença.

Por fim, as alegações de nulidade da sentença por ausência de análise de todas as questões suscitadas não
prosperam
.
Como cediço, o
julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente suas decisões de maneira suficiente e coerente. Nesse sentido, a sentença recorrida atende aos requisitos do art. 489 do CPC.

É a orientação do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.416/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 9/9/2009.)

Em face do exposto,
conheço do
s
recurso
s

mas

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

M
ajoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para
11
% (
onze
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do art. 85, § 11, do CPC,
mantendo-se
a proporção de
seu
rateio
.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, trata-se de apelações cíveis interpostas por
DANIEL ANTONIO FARIA e OUTRO
e por
LILIAN RODRIGUES LEITAO e OUTROS
, eis que irresignados com a r. sentença proferida nos autos de embargos à execução.

Em

sessão pretérita de julgamento,
proferi voto no sentido de negar provimento aos recursos e, após, o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida suscitou questão de ordem
relativa à necessidade de adequação do julgado às modificações
empreendidas à sentença pelo d. Juízo sentenciante, em sede de aclaratórios.

P
ois bem.
Como bem destacado pelos doutos patronos das partes nas consistentes sustentações orais realizadas, a questão debatida nos autos é deveras
singela, porquanto diz respeito tão somente ao desfazimento de um
simples
contrato de permuta de imóveis.

Tal
lide já
fora
resolvida por sentença há quase duas décadas,
isto
em
ação de rescisão contratual,
onde determinado o retorno dos imóveis aos proprietários originários, bem como a devolução da torna.

Ocorre que, em descompasso
com a simplicidade do comando
sentencial
, existe uma litigiosidade expressiva
no feito executivo, o
que acabou por culminar em um processo extremamente tumultuado
onde
, somente nos embargos à execução, foram opostos
ao
menos
07
(
sete
) embargos de declaração, sendo
04
(
quatro
)
em face da sentença
ora recorrida
.
Um deles, de fato, foi acolhido em parte,
para determinar
que o imóvel em Vila Velha seja restituído sem a edícula
que fora
acrescida, bem como para afastar a mora do embargante,
como bem pontuou o eminente Des.
Arthur José Neiva de Almeida
.

Nesse diapasão, como deixei assente em minha manifestação, entendo que já restou decidido, na ação de conhecimento, que o insucesso da permuta decorreu da ausência de registro do desmembramento do imóvel, e não por eventual modificação promovida no bem.
Ademais, pontuei que a edícula não impede a regularização do imóvel, o que pode ser feito mediante simples adequação de projeto.

Por esse
s
motivo
s
,
c
oncluí pela mora do embargante,
bem como pela ausência de prejuízo
na
construção da edícula,
destacando que,
contudo,
não prospera a pretensão de indenização pela
pretensa
benfeitoria, porquanto o título judicial exequendo não
trata da matéria
.

A
ssim sendo,
de fato,
conforme
as pertinentes considerações trazidas pelo sempre brilhante Des. Arthur,
devo
reformular a parte dispositiva de meu voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
LILIAN RODRIGUES LEITAO e OUTROS
, tão somente para reconhecer a mora do apelado e afastar a obrigação de demolição da edícula,
mantendo o improvimento ao recurso de
DANIEL ANTONIO FARIA e OUTRO
, com a majoração da verba honorária exclusivamente em seu desfavor
(art. 85, § 11, CPC), nos termos já consignados
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no r. voto exarado pela douta relatoria, com os esclarecimentos e dispositivo inserto após questão de ordem suscitada pelo douto Des. Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUESTÃO DE ORDEM

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de dois recursos de apelação em razão da sentença fls. 1284/1292 (pág. 13/21 do vol. 05, parte 17), integrada pela decisão ID 9600494 e 9600502, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que acolheu parcialmente os pedidos iniciais nos autos dos Embargos à Execução, para o fim de delimitar o período de fruição do imóvel pelas Embargadas como sendo de 15/05/2008 a 31/07/2009, e ainda, fixando o aluguel mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), devidos da citação. Ademais, fixou as custas e honorários
pro rata
, na proporção de 30% para os autores e 70% para os requeridos; considerando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de negar provimento a ambos os recursos.

Pedi vista dos autos e constatei que existem alguns pontos mencionados no voto de Relatoria que, aparentemente, podem estar em divergência com a decisão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração para determinar a demolição da edícula e reconhecer que o Requerido ainda não está em mora.

DO EXPOSTO
, arguo a presente questão de ordem em razão da necessidade de manifestação do eminente Relator, acerca de possíveis pontos de divergência entre os fatos destacados no voto e o que restou decidido em Primeiro Grau de Jurisdição, em razão da decisão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração.

É como me manifesto.